Tribunal: TJDFT
Processo: 0738534-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0738534-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL Requerente: PEDRO PEREIRA DA TRINDADE Requerido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por advogada particular, em favor de PEDRO PEREIRA DA TRINDADE objetivando desconstituir a r. sentença (ID no 31177113) proferida pelo d. Juízo da7a Vara de Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos no 0001468-64.2018.8.07.0012 (2018.01.1.037118-0), que o condenou pela prática do delito previsto no art. 171, § 4o, do Código Penal (estelionato contra idoso), à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 34 (trinta e quatro) dias-multa, no mínimo legal. A Defesa, na inicial (ID no 31177110), alega que “o revisionando, não pretendeu prejudicar a ninguém, aumentando o seu patrimônio em detrimento dos lesados” (grifo no original). Afirma que o requerente foi denunciado pelo crime de estelionato, pois “ao efetuar a compra de um veículo com um cheque que foi devolvido, pelo motivo 22, divergência na assinatura, APESAR DE O PETICIONANTE SER ANALFABETO, e a vítima saber ler e escrever e ainda se encontrar acompanhada de orientada por filhos alfabetizados e com curso superior” (grifo no original). Assegura que “houve a realização de um contrato de compra e venda de automóvel, o qual foi pago por meio de um cheque depositado em conta corrente de um dos filhos da suposta vítima”. Argumenta que “o revisionando em momento algum teve o dolo de obter vantagem ilícita para si ou para outrem como exige o delito em tela”. Questiona as provas produzidas nos autos. Diz que “o réu é analfabeto e nunca preencheu um cheque sequer na vida. Não podendo assim ser considerado o autor do cheque devolvido por motivo 22”, bem como aduz que “o veículo sequer ficou em posse do réu conforme declarado pelas testemunhas e pela vítima”. Assegura que “para caracterizar o estelionato, na modalidade de cheque devolvido por divergência na assinatura, tem que ser evidente a negativa em adimplir a dívida após a frustração do pagamento do título de crédito emitido”, o que não ocorreu nos autos. Afirma que revisionando “nunca se esquivou de adimplir sua dívida, não causando nenhum prejuízo à suposta vítima”. Defende que não restou comprovado o animus fraudandi, elemento subjetivo exigido para o crime de estelionato. Argumenta que “apesar da devolução do cheque, o veículo também foi devidamente devolvido ao proprietário, presumindo-se que com a devolução do cheque, e a do veículo o negócio foi desfeito”. Afirma, ainda, que houve indevido agravamento do regime inicial de cumprimento da pena. Por último, alega que o requerente é analfabeto e não foi devidamente intimado da sentença, razão pela qual deixou de recorrer no tempo oportuno. Com tais argumentos, requer a concessão do pedido de liminar para que seja determinada a imediata suspensão do mandado de prisão expedido contra o requerente, até o julgamento do presente feito. No mérito, pugna pela procedência da revisão criminal para absolver o requerente. Esta Relatoria concedeu o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa constituída providenciasse à necessária instrução da ação revisional, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão (ID no 31248207). A advogada do requerente juntou cópia integral dos autos no 0001468-64.2018.8.07.0012 (ID n° 31348832) e do Mandado de Prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em desfavor de PEDRO PEREIRA DA TRINDADE (ID no 31348834). O pedido de liminar foi indeferido (ID n° 31387265). Instada, a d. Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo não conhecimento da presente revisão criminal ou, caso seja conhecida, pela sua improcedência (ID no 31821665). É o relatório. DECIDO. É sabido que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, cuja competência originária é dos Tribunais e tem por finalidade a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, quando esta estiver contaminada por erro judiciário. Está prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal e as hipóteses de admissibilidade estão elencadas nos incisos I, II e III, in verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Incumbe ao requerente, desse modo, a demonstração do erro judiciário que macula o julgado rescindendo, a fim de que seja superada a barreira da admissibilidade. Na hipótese vertente, muito embora o requerente ampare sua pretensão nos arts. 621 e seguintes do Código de Processo Penal, deixou de apontar no caso concreto qualquer causa que justifique a admissibilidade da ação excepcional. De acordo com a detida análise dos autos, em especial pela leitura da inicial (ID no 31177110), vê-se que o peticionário está, tão somente, inconformado com a r. sentença condenatória transitada em julgado e, em razão disso, peleiteou o ajuizamento da presente revisão criminal. Na lição de Guilherme de Souza Nucci, revisão criminal é: (...) uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, indevidamente colocada como recurso neste Título do Código de Processo Penal. Tem alcance maior do que o previsto na legislação ordinária, adquirindo, igualmente, o contorno de garantia fundamental do indivíduo, na forma de remédio constitucional contra injustas condenações. Eis porque é uma ação sui generis, onde não há parte contrária, mas somente o autor, questionando um erro judiciário que o vitimou. (...) (Nucci, Guilherme de Sousa. Código de Processo Penal Comentado. 19a ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense, 2020, p. 1966). Ademais, Guilherme de Souza Nucci complementa dizendo que a função da revisão criminal é justamente “sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal”[1]. Verifica-se que o requerente se limitou a rediscutir as provas produzidas nos autos, alegando que o revisionando não agiu com dolo de obter vantagem ilícita para si ou para outrem como exige o delito de estelionato, bem como afirma que o réu é analfabeto e nunca preencheu um cheque, não podendo ser o autor do cheque devolvido, além do mais assegura que o veículo não ficou em posse do acusado. Assim, pleiteia, em verdade, toda a reanálise do conjunto probatório, defendendo, em síntese, que não restou caracterizado o crime de estelionato e pede a absolvição do revisionando. Assim, constata-se que o requerente não trouxe nenhuma prova nova que demonstre a inocência do revisionando ou que a r. sentença condenatória tenha sido proferida contrariando texto expresso de lei ou de evidência dos autos ou, ainda, que esteja fundamentada em depoimentos falsos. Com efeito, o que se tem, in casu, é um pedido de revisão genérica da condenação do revisionando. Logo, o objetivo do requerente é, na verdade, utilizar-se desta ação revisional como uma nova apelação. Dessa forma, o que se verifica na presente ação é pedido de nova reapreciação da matéria sem atender às hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a revisão pretendida é manifestamente inadmissível. Por oportuno, dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (Grifou-se). Ante o exposto, NÃO SE ADMITE a presente Revisão Criminal, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 01 de fevereiro de 2022. [1] Nucci, Guilherme de Sousa. Código de Processo Penal Comentado. 19a ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense, 2020, p. 1967.